Tribunal: TJBA
Processo: 8073885-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073885-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ENGRACIA MERCEDES CARMEN CONS SOLLA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. PACIENTE IDOSA. IMPLANTE DE MARCAPASSO BICAMERAL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESSENCIAIS À CIRURGIA. COBERTURA AUTORIZADA APENAS PARCIALMENTE. NEGATIVA INJUSTIFICADA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PISO DENTRO DOS LIMITES DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Aplicação da Súmula 608 do STJ. Contrato de plano de saúde submetido à legislação consumerista. Dever de boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

2.

Recusa de cobertura a paciente com 83 anos para procedimento urgente com base em cláusula restritiva. Infringência ao Estatuto do Idoso (art. 3º e art. 15, §3º), que assegura atendimento prioritário e adequado em situações de urgência.

3.

Implantação de marcapasso bicameral e materiais correlatos estão abrangidos na lista da ANS, afastando a aplicação da Lei nº 14.454/2022. Inviabilidade de negativa com base em cláusula contratual genérica.

4.

Negativa parcial para fornecimento de insumos indispensáveis à cirurgia previamente autorizada. Ilicitude reconhecida. Recusa que compromete a eficácia do tratamento e agrava a situação de vulnerabilidade da consumidora.

5.

Situação que extrapola o mero aborrecimento. Sofrimento psíquico presumido (in re ipsa), especialmente em virtude da idade avançada e do risco à vida. Valor de R$ 10.000,00 mantido por observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.

Honorários fixados em 10% na origem. Majoração para 20% nos termos do art. 85, §11, do CPC, com base no desprovimento integral do recurso. Aplicação do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8073885-24.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII